Tribunal: TJDFT
Processo: 0752214-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752214-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILLER CARVALHO FERREIRA, JAG UTILIDADES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra Indiara Arruda de Almeida Serra, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra JAG UTILIDADES EIRELI – EPP e outro, indeferiu o pedido de sucessão processual visando a inclusão de ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA; CPF: 018.475.651- 07, no polo passivo da execução. Em suas razões recursais (ID 67046314), o exequente sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada “confunde a sucessão processual com a desconsideração da personalidade jurídica, institutos juridicamente distintos.” Diz que “no caso concreto, ficou comprovado que as cotas sociais da empresa executada foram transferidas para a Sra. Ana Luiza Pereira da Silva, que passou a ser titular das obrigações da empresa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.652.592/SP) é pacífica ao equiparar a transferência de cotas sociais à sucessão processual.” Defende que "diante da transferência de cotas da empresa JAG UTILIDADES EIRELI - EPP - CNPJ: 02.807.173/0001-41 para ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 018.475.651-07, fica caracterizada a sucessão processual, cabendo ao adquirente, como sucessor, responder pelas obrigações da empresa.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postula a reforma em definitivo da r. decisão agravada, incluindo no polo passivo da execução a Sra Ana Luiza Pereira da Silva, como sucessora processual, dispensando a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID’s 67046321 e 67046322). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo credor agravante. Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de promover, na lide de origem, a sucessão processual da empresa executada por sua sócia. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “O eventual reconhecimento de sucessão processual, ou a mera extensão dos efeitos da obrigação devida ao sócio da sociedade executada depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, que se processa mediante o prévio recolhimento das custas, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça. Ademais, nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Ressalta-se que o mero encerramento irregular da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, emende-se para apresentar petição em termos, observando os pressupostos previstos em lei, bem como para proceder o recolhimento das custas, sob pena de sumário indeferimento. Prazo de 15 dias, sob pena de não processamento do incidente.” Inicialmente, convém destacar que, nos moldes do artigo 45 do Código Civil, a personalidade da pessoa jurídica decorre do registro dos seus estatutos em órgão competente e se extingue mediante averbação de sua dissolução, conforme o artigo 51, §1°, do Código Civil. Sendo assim, é possível, nos casos de dissolução de sociedade, a aplicação analógica do artigo 110, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores", caracterizando, assim, a sucessão da pessoa jurídica. Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) No entanto, em que pese a viabilidade de tal medida, é necessário a demonstração da efetiva dissolução da sociedade, para que se dê início a sucessão processual. No caso dos autos, em análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, verifica-se que o agravante não apresentou qualquer documentação que demostre a extinção da sociedade empresarial. De modo oposto, por meio de consulta ao comprovante de inscrição e situação cadastral de pessoa jurídica na página eletrônica da Receita Federal, é possível aferir que a empresa executada JAG UTILIDADES EIRELI – EPP, em sua situação cadastral, se encontra "ativa". Desse modo, pelo arcabouço probatório juntado aos autos, não é possível inferir que a sociedade empresarial agravada se encontra em inatividade, sendo assim, não há que se falar em dissolução irregular e, por conseguinte, em sucessão processual. Frise-se que, embora seja possível a interpretação analógica do artigo 100 do CPC, tem-se que a empresa em questão não encerrou regularmente suas atividades, não havendo que se falar em sucessão processual, pois o "ente" ainda é dotado de existência, conforme indicado nos registros cadastrais. Cumpre registrar que apenas a dissolução regular, com registro de distrato social perante a Junta Comercial, dá ensejo à sucessão processual pretendida. E, na hipótese de eventual dissolução irregular da empresa, efetivamente deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator